Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-10.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-10.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a impugnação de ID 12205150, providenciando, se o caso, a digitalização das folhas apontadas como ausentes. Após, remetam-se os autos novamente ao Distrito Federal para se manifestar, especificamente, sobre o pedido e os documentos apresentados pelo exequente ao ID 10410465, em relação ao beneficiário anuente DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do art. 437 do CPC, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação aos demais substituídos processualmente, requerido ao ID 13025431, será apreciado posteriormente. I. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador